Tribunal: CARF
Processo: 11080.731202/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731202/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.634 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo legal
(parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a incidência de multa
no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.632,
de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.730998/2017-09, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731202/2017-27
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731202/2017-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira
instância administrativa fiscal, que decidiu pelo provimento parcial da Impugnação e alterou o
valor original constante no Auto de Infração – AI de multa isolada por não homologação de
compensação.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a melhor apreciação dos
fatos e trâmite dos autos:

“1. Trata-se de Notificação de Lançamento relativo a multa isolada no valor total de
R$[...], em razão da não homologação de compensações, tomando por fundamento o
art.74, §17, da Lei no 9.430/96, fl.05.
2. A multa isolada foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre o valor
do débito de R$[...], relacionado no Despacho Decisório que tratou do PER/DCOMP n.
[...], constante do Processo Administrativo Fiscal N. [...] .
3. Cientificado em [...] (fl. [...]), o sujeito passivo apresentou, em [...], fl. [...], a
impugnação na qual alega sua boa fé e em resumo argumenta sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada.
É o relatório.”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ementa:
MULTA ISOLADA. PROCESSO CONEXO.
Homologadas parcialmente as compensações relacionadas ao PER/DCOMP que gerou a
multa isolada pela não homologação das mesmas, deverá ser mantido parcialmente o
crédito tributário relacionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731202/2017-27

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e presentes os
requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional dispositivo
legal (parágrafo 17.o do artigo 74 da Lei 9.430/1996) que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
O tema é objeto do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939,
com repercussão geral (Tema 736), que possui o seguinte resultado
publicado no sítio eletrônico do STF:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.”
Conforme consta no lançamento de ofício, consubstanciado em fls. 02
dos autos, o dispositivo considerado inconstitucional foi exatamente o
utilizado no presente processo:

Conforme Art. 62 do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral, devem
ser aplicadas no julgamentos deste Conselho.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.634 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731202/2017-27

Diante de todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que todo o lançamento seja cancelado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa decorrente da não homologação da
compensação, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Original